Tribunal: STF
Processo: HC 237341
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Fortes Bassi e outros em favor de  Emilse Susana Hugo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 832.192/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NENHUM ELEMENTO DO CRIME FORA CONFESSADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 8, p. 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 304 c/c 297 do Código Penal, à pena de 02 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que as instâncias ordinárias afastaram a minorante de confissão espontânea, sob a justificativa de ser apenas parcial ou não assumir a conduta típica, entretanto, a versão da paciente foi utilizada para embasar o édito condenatório



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e a fixação da pena em seu mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho pertinente do ato coator:



    “Esclareço que a paciente admitiu em juízo que adquiriu os documentos falsos por ter problemas com a Justiça, porém, asseverou que não apresentou os documentos aos policiais (fl. 15). Contudo, a Corte local asseverou que a paciente os apresentou aos agentes da lei (fl. 20). 



    Além disso, destaco que, à paciente, não foi imputada a autoria da falsificação; mas, sim, a apresentação de documento falso perante autoridade policial. 



    Observo que o fato confessado – porte de documento falso – é indiferente penal, segundo a jurisprudência desta Corte Superior. Assim, entendo não ser o caso de confissão parcial, pois nenhum elemento do crime fora confessado.” (eDOC 8, p. 9)



    Transcrevo também, trecho pertinente da sentença condenatória



    “Segundo apurado, a ré conduzia o veículo VW/Polo Sedan 2.0, cor preta, placas DPP6B96, pela via pública, quando foi abordada por policiais militares e apresentou documento de identidade e licença de condutor estrangeiro, afirmando em seguida que os documentos eram falsos, pois era procurada pela justiça. 



    Os policiais, ouvidos em juízo, contaram terem feito a abordagem da acusada, assim que ela estacionou o veículo. Havia suspeita de que se tratava de foragida da Justiça, mas não sabiam sua qualificação. 



    Ela se identificou, inicialmente, com outro nome, mas acabou se confundindo com os dados pessoais e, ao final, confirmou sua real identidade. Em solo policial, a ré permaneceu silente e, em seu interrogatório judicial, a acusada confirmou que tinha problemas com a Justiça e, de fato, comprou os documentos falsificados. Todavia, negou que os tenha apresentado aos policiais, alegando que estavam na sua carteira e eles encontraram” (eDOC 5, p. 3)



    Como se vê dos atos coatores, a paciente confessou apenas que portava os documentos falsos e negou ter apresentado às autoridades policiais no momento da abordagem.



    Como trata-se de delito de uso de documento falso, não faz jus à benesse, tendo em vista que seria necessária a confissão da apresentação dos documentos, assim como descreve a denúncia (eDOC 7, p. 3).



    Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dj. 19.12.2012)



    Ainda nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente tanto às frações de redução quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para mitigações muito inferiores à adotada no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 216.578 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (HC 185.975 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente